Tribunal: TJSP
Processo: 2158104-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Contrato de intermediação de investimentos financeiros. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de conversão de arresto em penhora no "rosto" dos autos. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que indeferiu o pedido de conversão de arresto em penhora, ante a notícia de penhora no "rosto" dos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Contrato de intermediação de investimentos financeiros. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de conversão de arresto em penhora no "rosto" dos autos. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que indeferiu o pedido de conversão de arresto em penhora, ante a notícia de penhora no "rosto" dos autos. Pretensão da exequente, de conversão do arresto em penhora, que implica a impossibilidade de obter-se situação mais favorável ao recorrente. Ausência de interesse recursal processual. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*